Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. SIMULAÇÃO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE ESFORÇOS. EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a simulação do emprego de arma de fogo somente se presta a caracterizar a elementar da grave ameaça, necessária à configuração do crime de roubo, não sendo apta a configurar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal.
3. Se o acervo probatório não evidencia o efetivo emprego da arma de fogo, mas tão somente a simulação, impõe-se o decote da majorante do emprego de arma de fogo.
4. Havendo provas suficientes de que o crime de roubo foi praticado em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, não há falar em exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.
5. Considerando-se que o modus operandi empregado pelos réus para a prática delitiva não extrapolou as circunstâncias inerentes ao tipo penal e que o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo enseja o retorno da causa de aumento de pena do concurso de pessoas para a terceira fase da dosimetria, deve ser afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.